Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS INDICADOS À PENHORA. EVENTUAL TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. APARENTE PROPRIEDADE DA DEVEDORA. DIREITOS DOS INTERESSADOS. DEFESA DE INTERESSE ALHEIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
-A controvérsia é acerca de eventual transferência de propriedade dos bens imóveis registrados em nome da devedora e indicados à penhora pela credora.
-A propriedade dos bens imóveis se transfere por meio do registro do título translativo no respectivo ofício e enquanto não efetivada a diligência, presume-se que o alienante continua dono do bem (art. 1.245 do CC). A finalidade precípua do registro imobiliário é dar publicidade e resguardar direitos e interesses de terceiros, de sorte que os títulos particulares não levados a registro, em princípio, tem seus efeitos jurídicos restritos às próprias partes contratantes.
-Chama à atenção igualmente que, passados mais de cinco e dez anos, respectivamente, os adquirentes não registraram os respectivos títulos. Diante da aparente propriedade da devedora, incumbe aos interessados a defesa de seus direitos por meio de procedimento específico, não sendo legítimo à devedora a defesa de interesse alheio em nome próprio.
-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.